Tribunal: TJMT
Processo: 0013700-98.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013700-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARAH JANE DE CAMPOS - CPF: 473.934.081-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA – MEDIDA PROCESSUAL ACERTADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA IPCA-E – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Apelada aprovada em concurso público para exercer o cargo de Professor nível I.

2. Questão restou decidida pelo juízo de primeiro grau em sede mandamental com trânsito em julgado. Desta forma, correta a propositura da presente Ação de Cobrança para pleitear as diferenças salariais pretéritas referente ao correto enquadramento já reconhecido pelo Poder Judiciário.

3. O E. STF declarou a inconstitucionalidade por do Art. 1o-F da Lei no 9.494/2009 na parte que disciplina a correção monetária, afastando a incidência da TR como indexador (
RE 870.947/SE)
.

4. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de SARAH JANE DE CAMPOS, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Jones Gattas Dias, nos autos da Ação Ordinária no 13700-98.2016.811.0002, que julgou procedente o pedido, determinando ao Requerido o “pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a autora Sarah Jane de Campos (Classe E), nos moldes da Lei n. 2.361/2001, descontados eventuais valores recebidos em decorrência do Mandado de Segurança no. 217650”.

O MM. Juiz consignou na sentença que se tratava apenas do direito da Requerente em perceber as diferenças salariais concernentes à progressão na carreira de professora da rede municipal de ensino de Várzea Grande, nos moldes do art. 9o, § 1o, da Lei Municipal no 2.361/2001.

Ressaltou que o enquadramento foi determinado na Ação Mandamental no. 217650.

Fixou juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a vigência da Lei no. 11.960/09, aplicando após os juros da poupança, a partir da citação; ordenou ainda a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

O Município de Várzea Grande, irresignado, pugna “
pela aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs N. 4357/df e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, ... e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelos IPCA-E.
”

Destaca a necessidade de retenção dos 11% do PREVIVAG.

Pugna, assim, pela reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas (Id 3692527), pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id 5018465).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Recorrente a reforma da sentença, apenas quanto ao juros de mora e correção monetária, requerendo a “
modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs N. 4357/df e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, ... e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelos IPCA-E.
”

Pleiteia também a determinação de retenção do percentual correspondente à contribuição previdenciária.

O ponto central da ação de base é saber se a Apelada faz jus à diferença salariais em virtude de reconhecimento ao correto enquadramento desta em sede de Ação de Mandado de Segurança, já transitado em julgado.

Ao analisar os autos, verifica-se que a Apelada foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de Professora – I a IV,

a partir de 29/06/1994.

A questão da progressão restou decidida pelo juízo de primeiro grau em sede mandamental (Ação de Mandado de Segurança no 177/2008), cuja sentença se encontra anexa ao presente feito e transitada.

Desta forma, correta a propositura da presente Ação de Cobrança para pleitear as diferenças salariais pretéritas referente ao correto enquadramento já reconhecido pelo Poder Judiciário.

Decidir de forma diversa seria ofender os limites e o manto da coisa julgada.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – RECONHECIMENTO DO DIREITO JUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tendo sido reconhecido o direito à progressão funcional com o pagamento das verbas retroativas com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em decisão judicial transitada em julgado, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.
9.494
/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n.
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/09. (TJ/MT- ReeNec 174457/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
20
, § 3o, DO
CPC
/73 – DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo. As diferenças remuneratórias não quitadas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei Municipal, devem ser pagas pelo ente público municipal. A prolação de sentença concessiva da ordem, postulada na ação mandamental, já com trânsito em julgado, torna o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças de vencimentos incontestáveis. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. A propositura da Ação, antes do reinício da contagem do prazo prescricional, interrompido pela impetração da ação constitucional, torna imperioso o reconhecimento de que somente as parcelas salariais anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da referida ação, foram atingidas pela prescrição. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução. Mostrando-se irrisória a quantia atribuída a título de honorários advocatícios, sua majoração se torna imperiosa. (TJ/MT- Apelação / Remessa Necessária 22081/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Nesse norte, faz jus a Autora/Apelada e às diferenças remuneratórias nos moldes pleiteados.

No que se refere ao índice de correção monetária,
impende salientar que enquanto aguardava o julgamento da Suprema Corte quanto à questão jurídica-constitucional versada no Recurso Extraordinário (870947/SE), o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo era no sentido de aplicar para a correção monetária o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passaria a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o - F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

A Corte Suprema é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE no 909.527/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/16).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3.
Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n° 1.129.931/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/8/18).

Convém salientar que foram interpostos Embargos de Declaração postulando pela modulação dos efeitos da decisão, que adotou o IPCA-E em substituição à TR para correção monetária dos débitos fazendários no período anterior à expedição dos precatórios. No entanto, o

Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, determino que os valores devem ser atualizados de acordo com o Tema 810/STF.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

No que se refere a retenção do percentual correspondente à previdência, a questão será apurada no cumprimento da sentença.

Pelas considerações expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e RATIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020